Tribunal: TJES
Processo: 5002175-72.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002175-72.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBSON KLEBER GUERRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE. CONEXÃO COM OUTRA DEMANDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que

indeferiu

o pedido de efeito suspensivo da execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em caráter de excepcionalidade, o art. 919, §1º, do CPC, exige, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) relevância dos fundamentos apresentados; (iii) demonstração de grave dano de difícil reparação; e (iv) garantia integral da execução por penhora, depósito ou caução.

4. A apresentação do original da cédula de crédito bancário é excepcional e fica a critério do juiz, aferição que demanda instrução probatória.

5. A existência de conexão entre as ações não enseja, por si só, a suspensão da execução, não sendo necessária a suspensão quando não vislumbrada a plausibilidade da paralisação da ação executiva. Jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução é medida excepcional, devendo o disposto no art. 919, §1º, do CPC, ser interpretado restritivamente.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.189.371/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026; AgInt no AREsp n. 1.733.164/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5002175-72.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBSON KLEBER GUERRA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
Advogado(s) do reclamante: MARIA APARECIDA LIMA NUNES
Advogado(s) do reclamado: ERIMAR LUIZ GIURIATO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROBSON KLEBER GUERRA
, irresignado com a decisão do id 75781625 na origem que, nos autos dos embargos à execução nº 5000202-57.2025.8.08.0052 (vinculados a execução de título extrajudicial nº 0000119-39.2019.8.08.0052), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Alega o agravante, em síntese, que

(i) a execução está fundada em cédula de crédito bancário, sem que tenha sido juntado aos autos o título original; (ii) está em tramitação o processo nº 0000475-34.2019.8.08.0052, proposto pelos agravantes em face da credora, consistente em ação de depósito cumulada com perdas e danos, em razão do depósito de 390 (trezentas e noventa) sacas de café em armazém indicado pela própria Cooperativa agravada; e (iii) a existência de ações conexas impõe cautela redobrada, sob pena de decisões conflitantes, pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa da exequente.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade de conceder efeito suspensivo aos embargos à execução.

Desde a vigência da Lei nº 11.382/2006 os embargos à execução de título extrajudicial, como regra, não mais dispõem de efeito suspensivo, sendo esta regra preservada no art. 919,
caput, do CPC,

No entanto, em caráter de excepcionalidade, o art. 919, §1º, do CPC, exige, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) relevância dos fundamentos apresentados; (iii) demonstração de grave dano de difícil reparação; e (iv) garantia integral da execução por penhora, depósito ou caução:

Art. 919 Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores a concessão do pretendido efeito suspensivo.

Isso porque segundo entendimento do STJ, “
A apresentação do original da cédula de crédito bancário é excepcional e fica a critério do juiz, somente quando o devedor alega, de forma concreta e motivada, inconsistência do título, sua circulação ou execução em duplicidade
” (REsp n. 2.189.371/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026).

Tal alegação confunde-se com o mérito dos embargos e demanda instrução probatória, não sendo possível, em cognição sumária, aferir a inconsistência do título.

Ainda, a existência de conexão entre as ações não enseja, por si só, a suspensão da execução, porquanto o STJ possui iterativa orientação de que “
A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão da execução
” (AgInt no AREsp n. 1.733.164/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Embora alegue o agravante que eventual sucesso no processo nº 0000475-34.2019.8.08.0052 possibilite a compensação com os valores executados, e que a suspensão é necessária para evitar decisões conflitantes, pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa da exequente, tem-se que já foi proferida sentença no referido feito, não vislumbrando a plausibilidade da paralisação da ação executiva.

Mormente por não haver nos autos comprovação do grave dano que o prosseguimento da execução pode causar. Como apontado pelo juízo originário, “
O prosseguimento da execução, por si só, não configura o
periculum in mora
, uma vez que eventuais atos de constrição patrimonial poderão ser objeto de impugnação específica
”.

Destarte, face a ausência dos requisitos do art. 919, §1º do CPC, deve a r. decisão recorrida ser mantida.

Pelo exposto,
conheço do recurso mas NEGO-LHE provimento
, para manter a r. decisão incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.